Tribunal: TJES
Processo: 0020215-18.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020215-18.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIMONE SEMIAO DUTRA

APELADO: VIACAO ITAPEMIRIM S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS ALEGADOS. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO À TESE DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL, DANO MORAL OU ESTÉTICO INDENIZÁVEL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Simone Semião Dutra contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, estéticos e materiais (pensionamento vitalício), decorrentes de acidente de trânsito ocorrido durante transporte coletivo prestado pela Viação Itapemirim S/A, segurada pela Nobre Seguradora. A autora alegou sequelas físicas e psicológicas, como traumatismo no ombro esquerdo, dores cervicais e perda auditiva parcial. A sentença também condenou a denunciante (Viação Itapemirim) ao pagamento de honorários sucumbenciais à seguradora denunciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) estabelecer se estão presentes os pressupostos para indenização por danos morais, materiais (pensionamento) e estéticos decorrentes de acidente de transporte coletivo; (ii) definir se a responsabilidade da transportadora pode ser afastada diante das circunstâncias do acidente; e (iii) verificar se o laudo pericial judicial afasta ou corrobora as alegações da autora quanto à existência e extensão das sequelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual entre passageira e transportadora configura relação de consumo, atraindo a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços nos termos do art. 14 do CDC e art. 735 do CC, não havendo excludente de responsabilidade, mesmo que o acidente tenha se dado por culpa de terceiro.

O laudo pericial judicial conclui que a autora não apresenta perda de capacidade funcional ou laboral decorrente do acidente, não havendo correlação direta entre as queixas (coluna, ombro e audição) e o fato danoso.

A ausência de sinais objetivos de limitação, deformidade ou sequela visível, bem como o retorno da autora ao mercado de trabalho após o acidente, inviabiliza a fixação de pensionamento mensal vitalício, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Não se verificam nos autos provas robustas de alteração substancial do modo de vida, sofrimento anímico grave ou lesão a direito da personalidade que caracterizem dano moral indenizável.

Também não restou comprovada, nos moldes exigidos pela jurisprudência, a existência de dano estético permanente, deformidade visível ou impacto relevante na aparência física da autora, apto a justificar compensação pecuniária.

Ausente comprovação eficaz dos danos alegados, a sentença deve ser mantida, inclusive quanto à improcedência do pedido de condenação da seguradora e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade da transportadora em acidente durante prestação de serviço é objetiva, mas não prescinde da comprovação dos danos alegados pela vítima.

A fixação de pensão mensal exige comprovação de redução parcial e permanente da capacidade laborativa, não evidenciada pela perícia judicial.

O dano moral pressupõe abalo relevante aos direitos da personalidade, não presumível em lesões leves sem repercussão funcional duradoura.

O dano estético demanda prova de deformidade ou modificação visual permanente e relevante, o que não se verificou no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, art. 735; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1690681/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 08.11.2018, DJe 13.11.2018.

TJ-GO, ApC 54627466420218090137, Rel. Des. Anderson Máximo de Holanda, j. s/d.

TJ-PR, APL 0006079-52.2018.8.16.0160, Rel. Des. Angela Khury, j. 05.12.2021.
TJ-MG, AC 10000220084487001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 05.04.2022.
TJ-GO, ApC 01910266020178090137, Rel. Des. Sival Guerra Pires, j. 10.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Nos termos do relatório, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
SIMONE SEMIÃO DUTRA

contra a
sentença
ID 10896315
, proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível
de Guarapari
, que, nos autos da Ação
de Indenização
ajuizada em desfavor d
e

VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A.
e
NOBRE SEGURADORA
,

julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária gratuita. Condenou, ainda, a denunciante, Viação Itapemirim, ao pagamento de honorários sucumbenciais à seguradora denunciada, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignad
a

a

apelante
sustenta em suas
razões
ID 10896318
,
em síntese,
(1)

a
caracterização da relação de consumo e a responsabilidade objetiva das apeladas pela falha na prestação do serviço, resultando em acidente de trânsito que lhe causou traumatismo no ombro esquerdo, coluna cervical e perda parcial da audição do ouvido esquerdo, além de sequelas físicas e psicológicas;

(2)
a existência de dano moral e estético, bem como o direito a pensionamento mensal vitalício, em razão da incapacidade laboral;
(3)
a documentação médica comprova as alterações em seu modo de vida e que o laudo pericial é inconsistente, não refletindo a realidade de suas sequelas;
(4)
Nesses termos, pede a
reforma
da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

É incontroverso que a relação entre a apelante e a Viação Itapemirim S/A é de consumo, de modo a incidir o Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a responsabilidade do transportador é objetiva, conforme o artigo 14 do CDC e o artigo 735 do Código Civil, o que o impele a responder pelos danos causados aos consumidores independentemente de culpa, salvo exceções como fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou fato doloso e exclusivo de terceiro que não guarde conexão com a atividade de transporte.

No presente caso, não há dúvidas acerca da responsabilidade da transportadora apelada, pois, a colisão do ônibus de propriedade desta, no qual estava a ora apelante, com outro veículo, ainda que causada por terceiro que invadiu a pista contrária, não se traduz em fato de terceiro apto a excluir a responsabilidade da transportadora está atrelada à atividade de transporte.

Contudo, a questão central devolvida a essa instância recursal reside na efetiva comprovação e extensão dos danos alegados pela apelante.

Com relação ao pagamento de pensão mensal, a sentença apelada, com base no laudo pericial médico (fls. 375/383v) e no parecer técnico do assistente da ré (fls. 358/368), concluiu pela inexistência de perda de capacidade laborativa.

O perito não encontrou lesões ou sinais de inflamação na coluna cervical, torácica, ombros, cotovelos, braços e mãos, bem como atestou que a ora apelante movimentava os membros superiores ativamente e sem restrições.

Adicionalmente, o
laudo pericial ressaltou que o
“quadro articular do ombro, não produziu deficiências, disfunções ou sequelas”
e que a suposta lesão não foi suficiente para gerar gravidade nas repercussões sobre o desempenho da periciada, permitindo o controle clínico e a inexistência de incapacidade.

Assim, o perito do juízo concluiu que não foi possível atribuir as supostas lesões de ombro, coluna cervical e ouvido alegadas pela apelante ao acidente ocorrido em 17/07/2010, e que a descrição de dor não se acompanhou de rigidez articular, edema, hiperemia, calor, limitação de movimentação, complicações neurológicas, ou incapacidade que impeça atividades laborais ou cotidianas.

Com efeito, em que pesem as alegações da apelante de que os laudos médicos iniciais evidenciaram a incapacidade laboral e a perda de audição, a perícia judicial, realizada após o acidente, não corroborou tais alegações, sendo imperioso destacar que a própria apelante informou ter exercido as profissões de auxiliar de loja e empregada doméstica após o acidente.

Embora a apelante apresente documentos que atestam a necessidade de tratamento e auxílio-doença por período limitado, a perícia foi conclusiva quanto à inexistência de incapacidade permanente, de modo que não há prova robusta a justificar o pagamento de pensionamento vitalício.

Para corroborar,

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPÓTESES AUTORIZADORAS. ART. 932 DO CPC. NULIDADE. AFASTADA. POSTERIOR JULGAMENTO COLEGIADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSIONAMENTO. INDEVIDO. INCAPACIDADE LABORAL. NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES.
[...]
Em caso de acidente de trânsito, a fixação de pensão mensal somente é cabível se houve redução parcial e permanente da capacidade laborativa da respectiva vitima, situação não constatada pelo tribunal de origem.
3. Agravo interno não provido."(STJ, AgInt no REsp 1690681/ES, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS, MORAIS, MATERIAIS E CORPORAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO.
PENSIONAMENTO VITALÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA.
DANOS ESTÉTICOS DEMONSTRADOS. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO.
[...]
Conforme jurisprudência do STJ, em caso de acidente de trânsito, a fixação de pensão mensal somente é cabível se houve redução parcial e permanente da capacidade laborativa da respectiva vitima (art . 950, CC), não verificada no caso epigrafado.
[...].
(TJ-GO - Apelação Cível: 54627466420218090137 rio verde, Relator.: Des(a). Desembargador Anderson Máximo de Holanda, Rio Verde - UPJ Varas Cíveis: 1ª, 2ª e 3ª).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS, CORPORAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INTERCEPTAÇÃO DA PASSAGEM PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA INDEVIDA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVAÇÃO. DANO ESTÉTICO. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“O grau de incapacidade funcional se refere a perda da função do membro e não quanto à capacidade de exercer atividade laborativa, de forma que o deficit não implica necessariamente em uma incapacidade laboral específica. Dessa forma, verifico que não há nos autos elementos suficientes para que seja reconhecida a incapacidade laboral do autor e assim, condenar o réu ao pagamento de pensão.”
(TJ-PR - APL: 00060795220188160160 Sarandi 0006079-52.2018.8 .16.0160 (Acórdão), Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 05/12/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/12/2021).

No que tange aos danos morais pleiteados, em que pese o reconhecimento da responsabilidade objetiva da transportadora, a valoração da prova realizada pelo juízo
a quo
, que se amparou no laudo pericial e demais elementos dos autos,
evidenciou-se que não restou comprovado
que o modo de vida da
apelante
teria sido substancialmente alterado, ou que as alegadas lesões, consideradas leves, a tivessem inabilitado permanentemente para atividades cotidianas ou laborativas.

Importa considerar, nesse ponto, que a
s consequências indesejadas do acidente são consideradas eventos que comumente se esperam deste tipo de ocorrência,
porém, no caso em tela,
não foram consideradas suficientes para configurar um abalo moral indenizável de caráter excepcional.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - INDEVIDOS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
- O dano moral decorre da violação dos direitos integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e anímicos da pessoa, tais como a intimidade, a vida privada e a honra, entre outros - Um acidente de trânsito sem vítimas, que culmina com lesão leve, sem qualquer prova de afronta aos direitos da personalidade, não enseja a indenização por danos morais - A indenização por danos materiais depende de prova do prejuízo sofrido, sendo que, à míngua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória.
(TJ-MG - AC: 10000220084487001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2022).

Com relação aos
danos estéticos
, importa salientar que estes compreendem modificações físicas que afetam a aparência externa do indivíduo. Segundo a Doutrina:

“analisando o direito do indivíduo sobre o seu corpo, direito de cuja existência é reconhecida na doutrina, Griot inclui na integridade corporal, a integridade da aparência, da imagem, principalmente os traços da face e os movimentos habituais a uma pessoa e observa que haverá atentado à existência física, não somente em caso de ferimento, de secção ou fratura de uma parte do corpo, como também, quando o gravame é feito à aparência física” (
Yussef Said Cahali. Dano e Indenização, Ed. RT, SP, 1980, p. 70.)

"e) Dano estético. Por dano estético considera-se qualquer enfeamento na aparência física da pessoa, segundo os padrões de beleza nutridos pela sociedade (Silva, 1961; Magalhães, 1980:18). No passado, dissertava-se sobre o tema como se limitado às mulheres jovens e solteiras, para as quais o dano estético podia significar obstáculo intransponível ao casamento e infelicidade eterna. Hoje, desvestido dos preconceitos de antanho, o tema é relacionado a qualquer pessoa, homem ou mulher, jovem ou não, independente do seu estado civil. A beleza da aparência física é sumamente importante para a autoestima, principalmente num país tropical. Se a feiúra foi causada por acidente inevitável ou ato ilícito, o enfeado tem direito à indenização moral (RT, 795/369). Note-se bem: ocorrendo dano estético, a indenização a ele relacionada compensa já o prejuízo extrapatrimonial da vítima pela dor vivenciada. Não há que falar, portanto, em indenização em separado do dano estético e da dor (RT, 789/361)." (I
n: COELHO, Fábio. Curso de Direito Civil: Obrigações, Responsabilidade Civil. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-direito-civil-obrigacoes-responsabilidade-civil/1153089032. Acesso em: 16 de Julho de 2025.

No caso em apreço, a prova pericial produzida não indicou restrições de movimentos ou funções dos membros atreladas ao acidente, nem mesmo elementos visuais documentados que indicassem modificações duradouras ou expressivas.

Embora a apelante alegue a perda de audição irreversível com a necessidade de uso de aparelho auditivo, o que causaria constrangimento e alteração da aparência, a perícia não confirmou a perda da audição como decorrência do acidente e, mesmo que houvesse, não a considerou uma incapacidade laborativa por si só.

Nesse sentido,
“os danos estéticos pressupõem a comprovação da existência de deformidade ou sequela estética irreversível e permanente, que afete a imagem da vítima, ou a sua integridade física, com reflexos exteriores repulsivos”
(TJ-GO - Apelação Cível: 01910266020178090137 Rio Verde, Relator.: Des(a). Sival Guerra Pires, Data de Julgamento: 10/02/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/02/2021).
[...]
3. Danos estéticos caracterizados pela ocorrência de alterações definitivas na morfologia da formação corporal da vítima, com cicatrizes, cuja indenização foi fixada em R$ 20.000,00 .

(STJ - AgRg no AREsp: 802135 RJ 2015/0271447-5, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2017)

Com efeito, a ausência de comprovação de deformidade ou sequela que impacte significativamente a estética da apelante, corroborada pelo laudo pericial, não autoriza a condenação por danos estéticos.

Por conseguinte, não tendo a apelante se logrado êxito em comprovar os danos alegados em extensão suficiente para reformar a sentença, deve esta ser mantida em todos os seus termos.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.